Tribunal: TJBA
Processo: 8076858-47.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8076858-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: 1º Vice-Presidente SUSCITANTE: DESEMBARGADOR EDSON RUY BAHIENSE GUIMARÃES RELATOR DO PROCESSO nº 8031358-23.2023.8.05.0001 SUSCITADO: DESEMBARGADOR MARCELO SILVA BRITTO RELATOR DO PROCESSO nº 8031358-23.2023.8.05.0001 Interessado(s): MSD CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA S/A, CLECIO COSTA CARRAH Advogado(s): TULIO FONSECA BORGES (OAB/BA 19248-A), MANUELA GONÇALVES SEREJO (OAB/BA 28648-A) Interessado(s): RESENDE EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA Advogado(s): PAULO ROBERTO JACINTO DE MORAIS PINHO (OAB/BA 60868-A), PAULA ADAMI DE MORAIS PINHO (OAB/BA 73242) Interessado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DEFINIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CÍVEIS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/BA. ARTIGOS 92, 93 E 96, DO RITJBA. CONFLITO PROCEDENTE I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado entre Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado e da Quarta Câmara Cível, para definição do órgão competente para processar e julgar a Apelação Cível nº 8031358-23.2023.8.05.0001, inicialmente distribuída à Quarta Câmara Cível e posteriormente redistribuída à Seção Cível de Direito Privado por declínio de competência. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento de recurso de apelação cível, ainda que verse sobre matéria relativa a registros públicos, compete (i) às Seções Cíveis de Direito Privado, em razão do critério material previsto no art. 93, XI, do RITJBA; ou (ii) às Câmaras Cíveis, por força da competência funcional expressamente estabelecida no art. 96, V, do RITJBA. III. Razões de decidir 1. O art. 92 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia define, de forma taxativa, as classes processuais submetidas à competência das Seções Cíveis, não incluindo o recurso de apelação. 2. O art. 93 do RITJBA estabelece critério material de especialização das Seções, o qual deve ser interpretado em consonância com as classes processuais previstas no art. 92, não se sobrepondo à competência funcional atribuída às Câmaras Cíveis. 3. O art. 96, V, do RITJBA atribui de forma expressa às Câmaras Cíveis a competência para processar e julgar recursos de apelação, independentemente da matéria de fundo discutida. 4. A interpretação sistemática do Regimento Interno conduz à prevalência do critério funcional para definição do órgão competente para julgamento dos recursos ordinários, preservando a racionalidade e a especialização da atividade jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 1. A interpretação sistemática do Regimento Interno conduz à prevalência do critério funcional para definição do órgão competente para julgamento dos recursos ordinários, preservando a racionalidade e a especialização da atividade jurisdicional. Tese de julgamento: “1. O julgamento de recurso de apelação cível compete às Câmaras Cíveis, ainda que a matéria discutida se insira no âmbito temático da Seção Cível de Direito Privado, por força da competência funcional prevista no art. 96, V, do RITJBA.” Dispositivos relevantes citados: RITJ/BA, arts. 92, 93, XI, 96, V. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 8076858-47.2025.8.05.0000, no qual figura como Suscitante o Excelentíssimo Desembargador Edson Ruy Bahiense Guimarães, integrante da Sessão Cível de Direito Privado, e, como Suscitado, o Excelentíssimo Desembargador Marcelo Silva Britto, na Quarta Câmara Cível ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária em CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DE Nº 8076858-47.2025.8.05.0000 PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DA APELAÇÃO Nº 8031358-23.2023.8.05.0001 SOB RELATORIA DO DESEMBARGADOR MARCELO SILVA BRITTO, na Quarta Câmara Cível. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOSEVANDO ANDRADE 1° Vice-Presidente